Tribunal: TJES
Processo: 0007204-59.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007204-59.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MEIRELES ROCHA e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO O DA FORNECEDORA E P
ROVIDO
O DA CONSUMIDORA
.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de energia elétrica e por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, para anular cobrança fundada em TOI unilateral e determinar a restituição em dobro do valor de R$ 1.962,16 pagos a título de confissão de dívida, com atualização pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária é suficiente para justificar a cobrança de valores por suposta fraude; (ii) saber se o valor da restituição deve corresponder ao total efetivamente pago pela consumidora no parcelamento; e (iii) saber se é devida indenização por danos morais em razão do corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TOI lavrado sem ciência ou acompanhamento da consumidora, sem perícia técnica ou garantia do contraditório, não constitui prova suficiente da irregularidade, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
4. Comprovado o pagamento integral do parcelamento no valor de R$ 7.848,11, deve a restituição observar o total efetivamente quitado.
5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem prova válida do débito e antes do prazo informado, configura dano moral presumido, sendo devida indenização no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso da concessionária desprovido. Recurso da consumidora provido para adequar o valor da restituição e condenar a fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) unilateralmente lavrado não é suficiente para comprovar irregularidade na medição de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, com base em apuração unilateral de suposta fraude, enseja reparação por dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da restituição do indébito deve corresponder ao montante efetivamente pago pelo consumidor.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019; TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2024; TJES, AC nº 0000126-18.2018.8.08.0003, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 13.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da fornecedora, bem como, conhecer e dar provimento ao recurso da consumidora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007204-59.2021.8.08.0035

APELANTE
S
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., VERA LUCIA MEIRELES ROCHA

APELAD
A
S
:
VERA LUCIA MEIRELES ROCHA, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuidam-se os autos de dois recursos de
A
pelaç
ão

C
íve
l
interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
VERA LUCIA MEIRELES ROCHA
,
eis que irresignadas com a sentença id. 12125581, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: “
a) ANULAR

o

débito oriundo da irregularidade constatada relativo ao

TOI nº 3482845; e b) CONDENAR

a parte Demandada a restituir a prestação paga no valor de R$ 1.962,16 (fl. 46), referente ao Termo Confissão de Dívida nº 8900546454 (fls. 42/43), em dobro, corrigida monetariamente desde a data do desembolso (Súmula 43 STJ) até a citação, a partir de quando o montante deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic.
” Por fim, a sentença condenou a EDP ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais id. 12125735, aduz a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
: (i) estar comprovada a irregularidade na medição do consumo da apelada; (ii) que a elaboração do TOI e o faturamento do consumo observaram os procedimentos contidos na Resolução Aneel 414/2010; e (iii) que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora é exercício regular do direito por inadimplemento.

Contrarrazões ao referido recurso em id. 12125741, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Já na apelação de id. 12125742, de
VERA LUCIA MEIRELES ROCHA
, a ora autora pugna pela reforma da sentença, eis que contém erro material no tocante à manutenção de liminar que sequer foi apreciada. Ademais, aponta que efetuou o pagamento de todo o termo de parcelamento de débito, pelo que o valor histórico efetivamente pago, para fins de restituição do indébito, totaliza R$ 7.848,11 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos) e não R$ 1.962,16 (mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) como encontra-se na sentença guerreada. Por fim, aponta que houve o corte de energia 04 dias antes da data informada no aviso da fornecedora, pelo que pretende que a sentença seja reformada para que esta reste condenada em indenização por danos morais.

Contrarrazões ao referido recurso em id. 12125748, refutando a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Pois bem.

A jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção” emitido pela Escelsa é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que a inspeção do medidor é feita de maneira unilateral.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
referido termo consiste na produção de prova unilateral por parte da ré, de modo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente,
ainda que tenha contado com a assinatura do usuário do serviço de eletricidade
.
1
”

Não é demais ressaltar que o consumidor é hipossuficiente tecnicamente, que o torna incapaz de impugnar a existência da fraude indicada ou o valor do consumo recuperado.

Com isso, o STJ considera de forma unânime que o TOI, por si só, não é prova de irregularidade na medição de consumo.

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

“
Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...]

II – Solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; [...]”

Ocorre que, no caso concreto, não foi viabilizado à ora autora o exercício de seu contraditório e ampla defesa, eis que o TOI n.°3482845 foi confeccionado unilateralmente, sem o acompanhamento da usuária no momento da inspeção, da substituição do medidor ou da avaliação técnica, não tendo a fornecedora comprovado que comunicou a autora da data, hora e local em que esta se daria, ou mesmo de seu resultado.

Muito embora insista a fornecedora na tese de regularidade do ato administrativo consubstanciado em inspeção unilateral do medidor instalado na unidade de titularidade da consumidora, este não é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Neste sentido, já decidiu esta E. Quarta Câmara Cível em mais de uma oportunidade:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA – RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 – PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR – OPORTUNIDADE À PRESENÇA DO USUÁRIO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. 1) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2)
Não há prova de que tenha sido franqueada a participação da apelada no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel e nem restou descortinado que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário, do que se deduz que a alegada fraude foi apurada unilateralmente, isto é, sem oportunizar ao usuário a contestação do resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico.
3) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 4) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000578-21.2021.8.08.0036, Relatora: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29.05.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA, RECURSO DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débito de energia elétrica. 2.
Caso concreto em que a lavratura do TOI e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (RATM) foram elaborados sem a participação do consumidor, inclusive sem sua ciência sobre os referidos procedimentos, em clara inobservância dos termos da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos).
3. Inexistência de cerceamento de defesa na espécie, dada a impossibilidade de realização de perícia técnica nos medidores retirados pela concessionária de energia elétrica. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000840-59.2022.8.08.0064; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 02.10.2024)

Nesse contexto, agiu com acerto o douto Juízo
a quo
ao declarar a nulidade do ato, em vista da flagrante ilegalidade da inspeção unilateral levada a efeito pela concessionária, ao arrepio dos caros princípios da ampla defesa e do efetivo contraditório.

Portanto, não merece prosperar a apelação da fornecedora.

Passando à irresignação recursal da consumidora, com razão ao apontar o equívoco da sentença quanto ao efetivo valor quitado relativamente ao Termo Confissão de Dívida nº 8900546454 (fls. 42/43), qual seja R$ 7.848,11 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos) e não R$ 1.962,16 como encontra-se na sentença guerreada.

Neste tocante, registre-se que tal valor sequer foi controvertido na defesa da fornecedora. Ademais, não resta dúvida da sua quitação ante a apresentação posterior de “nada consta” pela consumidora (id. 12125583) e dos comprovantes de pagamento (id. 12125734).

Portanto, a sentença merece ser corrigida neste tocante.

Em evolução, quanto à condenação em indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao recurso da consumidora.

Isso porque, a jurisprudência pátria caminha no sentido de que não se justifica, por débito pretérito
2
, o corte no fornecimento de energia elétrica, senão dizer, portanto, no caso dos autos, que sequer houve prova da existência de débito ou irregularidade outra que fundamentasse a medida implementada.

Nesse sentido, já me posicionei anteriormente:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. IRREGULARIDADE DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE EFETIVO CONTRADITÓRIO. PERÍCIA UNILATERAL. DÉBITO AFASTADO. CORTE DE ENERGIA IRREGULAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I – DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: É dialético o recurso cujas razões trazem argumentos fáticos e jurídicos deduzidos com o intuito de combater os fundamentos do decisum combatido. Preliminar rejeitada. II – DO MÉRITO: A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. III –
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica. Precedentes.
IV – A suspensão ilegal de serviço essencial acarreta danos morais in re ipsa. V – A indenização deve ser arbitrada em valor suficiente a repreender o ofensor e reparar o dano sofrido pelo ofendido sem, contudo, importar em enriquecimento ilícito deste último. VI – Preliminar rejeitada, recurso conhecido e desprovido. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001417-19.2021.8.08.0049, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Liquidação / Cumprimento / Execução)

Ademais, no caso concreto, a própria fornecedora não controverteu a alegação de corte de energia na forma narrada na exordial. Assim, ante a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica antes mesmo do prazo para pagamento da fatura emitida por ocasião do referido TOI, resta configurado o dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – ILEGALIDADE - CORTE DE FORNECIMENTO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. (Data: 04/Apr/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002755-11.2022.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

Quanto à fixação da indenização, deve levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação
.

Ante tais premissas, consigno que em casos análogos, este E. Tribunal tem fixado a indenização no seguinte patamar:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO A SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO IMPROVIDO. I- [...] V-
Restando caracterizada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, deve-se considerar que o dano moral no presente caso operou-se in re ipsa, em função da própria ilicitude do ato praticado. Diante de tais argumentos, considera-se irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar o apelado pelo dano suportado
. VI- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, Data: 13/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000126-18.2018.8.08.0003, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação Declaratória de Nulidade e Inexigibilidade de Débito, julgou procedentes os pedidos da consumidora para declarar inexistente o débito oriundo de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, bem como para condenar a empresa ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A consumidora pleiteia a majoração da indenização e o pagamento de astreintes por descumprimento de decisão liminar. A concessionária, por sua vez, alega a regularidade do TOI e que inexiste dever de indenizar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) verificar se houve descumprimento da decisão liminar que justifique a imposição de multa cominatória; e (iii) determinar se é devida a majoração da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar a existência de fraude no medidor de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica em conformidade com o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que assegura ao consumidor o contraditório e a ampla defesa. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o TOI, por ser documento unilateral, não tem força probatória inquestionável, especialmente quando não há comprovação da presença do consumidor durante a inspeção. 5. A concessionária não demonstrou que a consumidora foi chamada a acompanhar a perícia técnica, o que caracteriza a violação dos direitos de contraditório e ampla defesa, devendo ser mantida a declaração de inexistência do débito apurado. 6. Quanto à multa cominatória, não se justifica sua aplicação, pois a concessionária cumpriu a obrigação de restabelecer o fornecimento de energia dentro do prazo estipulado após correção do erro material. 7.
Em relação aos danos morais, é pacífico o entendimento de que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica gera dano moral in re ipsa. No caso, a indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00, valor compatível com a jurisprudência do Tribunal para casos semelhantes.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A desprovido. Recurso de Deanna Alvarenga Guedes parcialmente provido, com majoração dos danos morais para R$ 5.000,00 e fixação de honorários sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo indispensável a realização de perícia técnica com a garantia de contraditório e ampla defesa ao consumidor. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, decorrente de apuração unilateral de fraude, gera dano moral presumido (in re ipsa). Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129; Código de Processo Civil, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5000467-39.2022.8.08.0028, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 08.10.2024; TJES, AC nº 5000926-75.2022.8.08.0049, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 16.07.2024; STJ, REsp nº 1.746.072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2019. (Data: 19/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5012201-24.2022.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL,
Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

Deste modo, fixo a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que tal quantia se mostra adequada à reparação do dano sem importar em enriquecimento ilícito.

Ressalto, por fim, que o arbitramento da indenização em valor inferior ao pretendido não configura sucumbência recíproca. Assim, o que se verifica é que, ante o acolhimento do referido pedido, o autor restou integralmente vencedor da ação, devendo recair as verbas sucumbenciais integralmente para a ora ré.

Por todo o exposto,
conheço
de ambos os recursos, ao passo em que
nego provimento
ao recurso da EDP e
dou provimento
ao recurso da consumidora para reformar a sentença, adequando o valor a ser restituído para R$ 7.848,11 (sete mil oitocentos e quarenta e oito reais e onze centavos), bem como, condenando a fornecedora em indenização por danos morais à apelante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor a ser acrescido de juros desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o presente arbitramento (Súmula 362/STJ), e, por fim, ante a procedência total da ação, redistribuindo as verbas sucumbenciais para incidir integralmente em face da fornecedora.

Os juros são devidos pela Taxa Selic até a vigência da Lei n.º 14.905/24 (REsp n.º 1795982/SP), a partir de quando incidirão na forma da referida Legislação e da Resolução CMN n° 5.171 de 29/8/2024. Por fim, a partir deste arbitramento, a correção incidirá pelo IPCA em conjunto com os referidos juros.

Quanto aos honorários devidos pela fornecedora, majoro em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada na sentença, ante o desprovimento do seu recurso.

É como voto.

1
STJ - AREsp 649672, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicado em28/03/2019.

2
Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. [...] (AgInt no REsp 1809269/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 18/10/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.